Tribunal: STF
Processo: HC 211432
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



Ementa: Processual penal. Habeas corpus. Corrupção de menores. Regime inicial. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 



    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, da Relatoria do Antonio Saldanha Palheiro, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CORRUPÇÃO DE MENOR. REGIME PRISIONAL. SÚMULA N. 269/STJ NÃO APLICÁVEL AO CASO. RÉU REINCIDENTE E PORTADOR DE MAUS ANTECEDENTES. PENA-BASE AFASTADA DO MÍNIMO LEGAL. 



    1. Embora a pena imposta ao réu seja inferior a 4 anos de reclusão, sua condição de reincidente, somada à análise desfavorável da circunstância judicial dos antecedentes, impede a aplicação do disposto na Súmula n. 269 desta Corte, que assim disciplina: "É admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais.".



    2. Agravo regimental a que se nega provimento”.



    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 7 anos, no regime inicialmente fechado, pela prática dos crimes previstos no art. 16 da Lei n. 10.826/2003 e no art. 244-B da Lei n. 8.069/1990.



    3. Irresignada com a sentença, a defesa interpôs apelação. O recurso foi parcialmente provido, de modo que o paciente foi absolvido do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, sendo que a pena pelo crime remanescente (corrupção de menores) foi reduzida para 2 anos de reclusão.



    4. Na sequência, foi interposto recurso ordinário no Superior Tribunal de Justiça. O recurso foi parcialmente provido “para afastar a valoração negativa da circunstância judicial da culpabilidade, mas negou o pleito defensivo referente ao abrandamento do regime prisional”. A pena foi redimensionada para 1 ano e 6 meses, mantido o regime fechado para cumprimento de pena. Sobreveio a interposição de agravo regimental, desprovido.



    5. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta a ilegalidade da manutenção do regime fechado para cumprimento de pena, ante a pena aplicada ao paciente (1 ano e 6 meses). Alega ofensa ao princípio da proporcionalidade e da razoabilidade. Destaca que o paciente “ostenta apenas uma circunstância judicial desfavorável”.



    6. A defesa requer a concessão da ordem para “que seja reconhecida a flagrante ilegalidade da aplicação do regime mais gravoso, concedendo o regime inicial de cumprimento de pena como semiaberto”.



    7. Decido.



    8. O habeas corpus não deve ser concedido.



    9. Reconheço que a imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea (Súmula 719/STF). Mas o fato é que, na hipótese de que se cuida, não verifico situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem.



    10. No caso, o regime prisional mais severo foi mantido pelas instâncias de origem, “haja vista a reincidência do recorrente e o afastamento da pena-base do mínimo legal, outro regime prisional que não o fechado seria incabível”. Transcrevo, nesse sentido, o seguinte trecho da decisão agravada no acordão do STJ:



    “[...]



     Ademais, embora a pena imposta ao réu seja inferior a 4 anos de reclusão, sua condição de reincidente, somada à análise desfavorável da circunstância judicial dos antecedentes, impede a aplicação do disposto na Súmula n. 269 desta Corte, que assim disciplina: "É admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais." Dessa forma, a fixação do regime inicial para o cumprimento da reprimenda encontra-se devidamente fundamentada”.



    11. Nessas condições, não há como censurar os fundamentos adotados pela autoridade impetrada, que se encontram alinhados com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, conforme decidido, entre outros, no HC 208.166-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, cuja ementa reproduzo: 



    “[...] 1. A fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está atrelada, de modo absoluto, ao quantum da sanção corporal aplicada. Desde que o faça em decisão motivada, o magistrado sentenciante está autorizado a impor ao condenado regime mais gravoso do que o recomendado nas alíneas do § 2º do art. 33 do Código Penal. Inteligência da Súmula 719/STF. 2. A reincidência do paciente e a existência de circunstância judicial desfavorável (maus antecedentes), que, inclusive, motivou a exasperação da pena-base, justificam a imposição de regime prisional mais gravoso, nos termos do § 2º do art. 33 do Código Penal (cf. HC 140720, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 2/6/2017; HC 139717 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 30/5/2017; RHC 135786, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 21/3/2017) [...].”



    12. Diante do exposto, com base no art. 21, §1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus. 



    Publique-se.



          Brasília, 09 de fevereiro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator